Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-13.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. importunação sexual. autoria e materialidade comprovadas. recurso conhecido e não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a verificar se há provas suficientes da prática do crime de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Devidamente comprovados os elementos da conduta do crime de importunação sexual através do depoimento da vítima, corroborado por testemunhas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância em crimes sexuais, não havendo razão para questionar sua veracidade.
5. O crime de importunação sexual configura-se quando qualquer pessoa realize ato libidinoso em relação a outra pessoa, com ou sem contato físico, mas visível e identificável, satisfazendo seu prazer sexual, sem que haja concordância válida das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.